Tribunal: STF
Processo: RE 90833
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-22
Data de publicação: 1979-05-22

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES - CASO DE SUA ADMISSIBILIDADE. ART. 530 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS. HÁ
OFENSA A LEI, NÃO SÓ QUANDO A DECISÃO DENEGA SUA VIGENCIA, COMO
QUANDO ENQUADRA ERRONEAMENTE O TEXTO LEGAL A HIPÓTESE EM JULGAMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A MULTA FISCAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.